Tribunal: TJSP
Processo: 1015233-94.2019.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRONTUÁRIO – INCLUSÃO DE PONTUAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ILEGALIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRONTUÁRIO – INCLUSÃO DE PONTUAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ILEGALIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Autuação decorrente da prática da conduta descrita no artigo 233 do CTB. Infração meramente administrativa que não guarda relação com a condução do veículo ou com a segurança no trânsito. Aplicação de pena de suspensão do direito de dirigir. Inadmissibilidade. Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo caracterizadas. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.